Tribunal: STF
Processo: Rcl 90862
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por Mônica Carolina Savieto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo – TJSP no Processo 2105989-87.2025.8.26.0000, por afirmado desrespeito à decisão do Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 922.144/MG, Tema 865 da Sistemática da Repercussão Geral.

A reclamante relata que:

A Reclamante em recurso de agravo de instrumento demonstrou, e isso é reconhecido pelo acórdão contra o qual se apresenta reclamação, que o município de Poá, em 04 de fevereiro de 2025 estava em débito com 3 precatórios vencidos no ano de 2024, mais precisamente em 31 de dezembro, data limite para pagamento dos precatórios inscritos no ano anterior. Apesar de assim ser e estar admitido no acórdão objeto da reclamação, o Tribunal de Justiça de São Paulo, por sua 1ª Câmara de Direito Público, em voto do Des. Marcos Pimentel Tamassi, estendeu o entendimento desse Tribunal Supremo ao ponto de subverter seu conteúdo, ao estabelecer que quando da apreciação do pedido de pagamento por depósito, a municipalidade já havia pago os precatórios que estavam sem pagamento em 31 de dezembro, de modo que não estava mais inadimplente, o que afastava a aplicação do Tema 865 STF  (documento 1, p. 3).

Sustenta que a decisão reclamada:

 subverteu o conteúdo da decisão desse Supremo Tribunal em um ponto que é relevante. Disse esse Tribunal Superior que não estando em dia com os pagamentos dos precatórios, deve a indenização ocorrer mediante depósito. O Tribunal Paulista subverteu o conteúdo da decisão, afirmando que mesmo não tendo havido o pagamento na data correta, por não estar inadimplente, não seria o caso de pagamento mediante depósito (documento 1, pp. 7-8).

Ao final, aponta os requisitos para o deferimento do pedido liminar e  requer, no mérito:

[...]  a procedência do pedido reclamatório constitucional, de modo a se aplicar o contido no tema 865, devendo a municipalidade de Poá efetuar o pagamento das diferenças na desapropriação mediante depósito em conta, exatamente porque, ao final do ano de 2024, estava com precatórios daquele ano vencidos e não pagos, ou seja, não estava em dia (documento 1, p. 10).

É o relatório. Decido.

Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).

A reclamação não deve ser conhecida por ausência de esgotamento das instâncias ordinárias.

Em relação ao paradigma fixado no Tema 865 da Sistemática da Repercussão Geral, antes do advento do Código de Processo Civil de 2015, esta Suprema Corte tinha jurisprudência pacífica no sentido de ser incabível a reclamação veiculada com o intuito específico de garantir a autoridade de precedente consolidado pela sistemática da repercussão geral.

A partir da vigência do novo estatuto processual, tal possibilidade foi aberta, desde que “esgotadas todas as instâncias recursais” (art. 988, § 5°, II, do CPC).

O Supremo Tribunal Federal passou, então, a admitir a reclamação nessa hipótese, sob a condição de prévio exaurimento de todos os recursos cabíveis para a revisão do ato combatido, inclusive nos tribunais superiores. Nesse sentido:

RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIA ORDINÁRIAS. INOBSERVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. O esgotamento das instâncias ordinárias, previsto no art. 988, § 5º, II, do CPC, exige a impossibilidade de reforma da decisão reclamada por nenhum tribunal, inclusive por tribunal superior.
2. É manifesta a inadmissibilidade da reclamação por ofensa a tema de repercussão geral quando sequer houve interposição de recurso extraordinário na origem.
3. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 58.604 AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma,  DJe  19/5/2023).

AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 988, § 5º, do CPC). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. I - A jurisprudência desta Suprema Corte é pacífica no sentido de que o cabimento da reclamação, quando tem por finalidade garantir a observância de entendimento proferido sob a sistemática de repercussão geral, exige prévio exaurimento de todos os recursos cabíveis para a revisão do ato combatido, inclusive nos tribunais superiores. II - A reclamação não tem a finalidade de substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível. III - Agravo ao qual se nega provimento (Rcl 62.434 AgR/MG, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe  1º/12/2023).

Após consulta ao site do TJSP, verifiquei que, no caso concreto, em relação ao paradigma de repercussão geral, o recurso especial da reclamante não foi admitido e seguiu-se o respectivo agravo, que aguarda o decurso do prazo para apresentação de contrarrazões até 19/2/2026. 

Pude observar, ainda, que não há registro de interposição de recurso extraordinário. Por conseguinte, não se verifica o esgotamento das instâncias recursais ordinárias, o que ocorreria com a negativa de provimento a agravo interno interposto contra decisão que nega seguimento a recurso extraordinário.

Enfatizo, por oportuno, que a reclamação não tem a finalidade de substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível.

O papel atribuído pela Constituição a esse instituto é o de garantir a integridade do ordenamento jurídico mediante a tutela da efetividade das decisões desta Suprema Corte, bem como de sua competência jurisdicional. Como assinalado pelo Ministro Celso de Mello:

[...] a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal, nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, nem traduz meio de uniformização de jurisprudência, eis que tais finalidades revelam-se estranhas à destinação subjacente à instituição dessa medida processual (Rcl 34.519 AgR/PB, DJe  4/5/2020).

No mesmo sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 181). UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. INVIABILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. I – Não houve usurpação de competência do STF na decisão reclamada, que, ao aplicar a sistemática da repercussão geral, de forma irreparável, com base no Tema 181, respeitou integralmente a competência estabelecida pelo art. 1.030, I, a, do CPC. II – O que pretende a parte agravante, na verdade, é usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo de recurso, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional. III - Agravo regimental ao qual se nega provimento (Rcl 62.347 AgR/RJ, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 18/12/2023).

Ante o exposto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF). Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido de liminar.

Publique-se.

Brasília, 18 de março de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator